Tribunal: TJMT
Processo: 1010566-81.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010566-81.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[1ª Promotoria de Justiça Cível de Chapada dos Guimarães (EMBARGADO), GLOBAL GESTAO PUBLICA LTDA - ME - CNPJ: 20.592.197/0001-02 (EMBARGANTE), FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI - ME - CNPJ: 17.286.917/0001-05 (EMBARGANTE), AUZENIR DA SILVA ARAUJO - CPF: 311.945.671-34 (EMBARGANTE), WISLEY RONE CLEMENTE - CPF: 835.358.021-72 (EMBARGANTE), GUSTAVO ARAUJO MARTINS - CPF: 030.499.351-46 (EMBARGANTE), GUILHERME ARAUJO MARTINS - CPF: 033.005.771-52 (EMBARGANTE), MAURA LOPES DE SOUZA - CPF: 857.199.351-34 (EMBARGANTE), JULIANO RIBEIRO - CPF: 036.606.029-57 (EMBARGANTE), JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 207.123.831-15 (EMBARGANTE), MARCELO CAETANO ALBERNAZ FIGUEIREDO - CPF: 795.719.301-30 (EMBARGANTE), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI - ME - CNPJ: 17.286.917/0001-05 (EMBARGADO), WISLEY RONE CLEMENTE - CPF: 835.358.021-72 (EMBARGADO), MAURA LOPES DE SOUZA - CPF: 857.199.351-34 (EMBARGADO), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - LIMINAR RECURSAL CONCEDIDA EM PARTE – DEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR DA PRIMEIRA INSTÂNCIA A DEMANDADOS POR ELA NÃO ALCANÇADOS - INALTERABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DEFINIDORAS DA DECISÃO INERENTE À TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA– DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – ERRO MATERIAL – INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil de 2.015.

RELATÓRIO:

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos por Gustavo Araújo Martins, Maura Lopes de Souza, Facilita Gestão Pública Brasil Eireli Me e Wisley Rone, em face do acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - LIMINAR RECURSAL CONCEDIDA EM PARTE – DEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR DA PRIMEIRA INSTÂNCIA A DEMANDADOS POR ELA NÃO ALCANÇADOS - INALTERABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DEFINIDORAS DA DECISÃO INERENTE À TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento, parcial, da liminar pleiteada no Recurso de Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão invectivada é medida que se impõe.

O Recorrente Gustavo Araújo Martins alegou, em resumo, que o
decisum
embargado é omisso, pois a decisão não foi fundamentada, porquanto não indicou

(...) a descrição de eventual modo de agir, de se portar, entre outros critérios justificadores, capazes de atribuir de maneira contundente a suposta conduta ímproba praticada, seja em sua forma dolosa ou culposa, omissa ou comissiva.

Disse, ademais, que

(...) o Douto Relator, quando determina a indisponibilidade de bens do Embargante, não o faz com base em fortes indícios, inclusive não indica provas suficientes que demonstrem a sua participação no ato ilícito em análise, o que torna necessária, diante da ausência de fundamentação, a decretação de nulidade do
decisum
, que ordenou a medida liminar vindicada pelo
Parquet
.

Afiançou, ainda, com base nos mesmos argumentos, que a decisão contém erro material, porquanto fundada em premissa equivocada para a decretação da indisponibilidade dos bens do Recorrente.

Sustentou, também, a existência de um fato novo, qual seja, um relatório do TCE, lançado no Processo Administrativo n. 300985/2018 (OS n. 13147/2018), que, no seu entender, autoriza concluir que “o ato de improbidade administrativa, objeto da presente Ação Civil Pública, jamais foi praticado pelo Embargante, Gustavo Araújo Martins”.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para:

a) Suprir a patente omissão consubstanciada na inobservância do dever de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, em virtude da decisão monocrática, que decretou a indisponibilidade de bens do Embargante, não ter indicado o seu nome, e nem mesmo, os atos que pudessem subsidiar a medida preventiva em face de seu patrimônio, devendo ser decretada a nulidade do decisum liminar recursal;

b) Corrigir o evidente erro concernente na necessidade da cautelar de indisponibilidade de bens em desfavor do Embargante, haja vista restar cristalina a ausência de sua participação no ato ímprobo investigado, seja por não constar a sua assinatura no contrato celebrado, seja por não mais figurar no quadro societário da empresa, inexistindo forte indício suficiente que justifique de tal medida, devendo ser afastados os efeitos da liminar recursal outrora proferida;

c) Com supedâneo no fato novo, consistente no Relatório Técnico Complementar emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que torna insofismável a ausência de conduta de Gustavo Martins do ato de improbidade administrativa investigado, seja afastada a medida cautelatória de indisponibilidade de bens, diante da inexistência de forte indício que ampare a sua determinação em face do Embargante.

A Recorrente Maura Lopes de Souza, por sua vez, defendeu, em resumo, que a decisão impugnada é
extra

petita
e incorre em erro material, porque foi deferida a antecipação da tutela recursal sem o pedido expresso da parte Agravante, o Ministério Público.

Argumentou, de outro giro, que o acórdão é omisso, “no que tange a concessão da liminar recursal para a quebra do sigilo bancário e fiscal”, pois desprovido de fundamentação adequada.

Postulou, nesse norte, pelo acolhimento dos “embargos de declaração para sanar os vícios ora indicados e, concedendo-lhes os necessários efeitos infringentes, dar provimento ao agravo interno anteriormente manejado”.

Os Recorrentes Facilita Gestão Pública Brasil Eireli Me e Wisley Rone dizem que a decisão é omissa, pois não se manifestou acerca da “desproporcionalidade entre o valor do suposto dano a ser reparado e o valor das constrições já recaídas sobre os bens dos Embargantes”.

Afirmaram, ainda, que não foi apreciado o pedido de liberação do veículo VW/UP TAKE MA – PLACA QBN 9818, formulado no Agravo Interno.

Noticiaram, por fim, que

(...) o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso analisou todo o processo do Convite 13/2016, emitindo em 14.11.2019 Relatório Técnico contendo suas conclusões, as quais deixam translúcido que os Embargantes Facilita Gestão Pública Brasil e Wisley Rone Clemente não cometeram nenhuma ação ou omissão capaz de dar ensejo às supostas irregularidades apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso nos autos da ACP que tramita no juízo primevo.

Requereram, então, o acolhimento dos Embargos, para:

Suprir a omissão consistente na inobservância dos comandos contidos no art. 1.022, II, e seu parágrafo único inciso II; bem como do §1º do art. 489, todos do Código de Processo Civil, que resultou na ausência de manifestação por parte deste Tribunal quanto a comprovada desproporcionalidade dos atos de constrição (ID 3838263) - R$ 209.412,00 em bens constritos para reparar um suposto dano de R$ 112.500,00 (medida desproporcional e desarrazoada); devendo ser afastados os efeitos da liminar recursal preteritamente deferida; em especial, manifestando-se este Tribunal quanto ao pedido de liberação do veículo VW/UP TAKE MA – PLACA QBN 9818, amenizando assim a desproporcionalidade da Decisão que bloqueia quase o dobro do valor do suposto dano a se reparar;

O Ministério Público, ora Embargado, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso de Gustavo Araújo Martins, pelo provimento parcial do Recurso interposto pela Facilita Gestão Pública Brasil Eireli Me e por Wisley Rone, apenas para sanar a omissão quanto ao pedido de liberação do veículo VW/UP TAKE MA – Placa QBN 9818 e para acolher a alegação de julgamento
extra petita
, objeto dos Embargos de Maura Lopes de Souza.

É o relatório.

VOTO:

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão e erro material no acórdão pretérito.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, com fundamento na omissão, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Por sua vez, quanto ao erro material, além de os Embargos servirem para simples retificação da decisão, como, por exemplo, inexatidões de cálculo, grafia, etc., a jurisprudência do STJ orienta que, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente daquele erro, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado.

Nesse sentido: STJ, EDcl nos EDcl nos EAg 931.594/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/02/2010; EDcl no REsp 956.943/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/12/2015; EDcl no AgRg nos EREsp 1.106.184/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 12/09/2014; EDcl no AgRg no REsp 1.168.113/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2014.

Assim, feitas essas breves digressões, adianto, desde logo, que
não
assiste razão aos Embargantes.

O Recorrente Gustavo Araújo Martins alegou, em resumo, que o
decisum
embargado é omisso e contém erro material, pois a decisão não foi fundamentada e não demonstrou a suposta conduta ímproba praticada pelo Embargado, logo, fundou-se em premissa equivocada para decretar a indisponibilidade dos seus bens.

Não obstante, veja-se o que foi descrito na petição de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público:

Consta na petição inicial que, duas das empresas que participaram da licitação n. 013/2016 aparentam ser a mesma empresa, uma vez que possuíram sócios em comum e sede física no mesmo endereço.

A empresa GLOBAL GESTÃO PÚBLICA LTDA foi constituída sociedade limitada no dia 09 de maio de 2013 (fls. 665/666-IC), tendo como sócios as pessoas WISLEY RONE CLEMENTE E AUZENIR DA SILVA ARAÚJO, com sede na Avenida Historiados Rubens de Mendonça, nº2.358 CPA – Edifício Top Tower, sala 605, bairro Bosque da Saúde em Cuiabá/MT e CNPJ nº 20.592.197/0001-02.

Em 09 de setembro de 2014 os sócios retiraram-se da empresa GLOBAL e nela foram admitidas os sócios
GUSTAVO ARAÚJO MARTINS
E GUILHERME ARAÚJO MARTINS (fls. 669/671 – IC), ocasião em que alteram a sede da empresa para a Rua Washington, nº 278, Quadra 4, Lote 19, Jardim das Américas em Cuiabá/MT. Porém, conforme Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da empresa GLOBAL emitido em 30 de março de 2015, o endereço continua sendo o mesmo da época de sua constituição.

Ademais, a empresa FACILITA – GESTÃO PÚBLICA BRASIL LTDA, constituiu-se em 13 de novembro de 2012, tendo como sócios WISLEY RONE CLEMENTE E GUILHERME ARAÚJO MARTINS, com sede à Rua Belém, nº671, sala 203, Centro Empresarial Flor do Cerrado, Centro, na cidade de Campo Verde/MT. Ocorre que, este endereço foi alterado no dia 29 de abril de 2014, passando a exercer suas atividades na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 2.368, CPA, edifício Top Tower, sala 605, bairro: Bosque da Saúde em Cuiabá/MT.

Nesse sentido, verifica-se que houve a mudança para o mesmo endereço da empresa GLOBAL, mudança que ocorreu quando a empresa GLOBAL ainda tinha sede neste endereço e em seu quadro societário ainda constava o nome de Wisley Robe Clemente.

Depreende-se que, em 25 de agosto de 2014 o sócio GUILHERME ARAÚJO MARTINS retirou-se da empresa FACILITA, transferindo suas cotas para WISLEY RONE CLEMENTE administrar isoladamente a empresa que se tornou empresa de responsabilidade individual, no dia 24 de outubro de 2014, alterando sua sede em 20 de julho de 2015 para o endereço Rua Bogotá, nº 402, quadra 4, lote 10, Jardim das Américas em Cuiabá/MT.

Por fim, ao enviar o Recibo de Convite as empresas para participar da licitação, a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães enviou o referido convite para as duas empresas no endereço Avenida Historiados Rubens de Mendonça, sendo que ambas responderam a Carta Convite com endereços diversos do enviado.

Assim, vê-se que
a empresa FACILITA e a empresa GLOBAL passaram de mão em mão pelo que fazem parte do mesmo grupo (mesmos sócios), sendo alguns deles da mesma família, prejudicando o caráter competitivo da licitação
. Estando a empresa FACILITA diretamente envolvida. (Destaquei).

Diante desse cenário, e da análise do acórdão embargado, entendo que inexiste omissão, já que este consignou:

(...) No que tange aos demais Recorrentes e suas respectivas teses, no caso dos autos, na análise de cognição sumária, convenci-me da presença de fortes indícios da ocorrência de fraude à licitação, bem assim do perigo de se ver frustrado ressarcimento ao erário, se acaso comprovado o envolvimento de todos os Requeridos, o que sinalizou a urgência e a probabilidade do provimento recursal.

Por essas razões, deferi, em parte, o pedido de urgência, que se consubstancia no emprego do efeito ativo ao recurso de Agravo, por importar na adoção de medidas cautelares, diretamente, por esta Segunda Instância, não havendo, pois, falar na inexistência de tal pedido pelo autor da ação de base, como quer fazer crer a Agravante Maura Lopes de Souza.

Ao demais, volvendo novamente os olhos aos autos, observo preservadas todas as circunstâncias que conduziram à conclusão deste Relator, pelo preenchimento, neste caso, dos requisitos autorizadores da concessão, parcial, da liminar recursal.

Afinal,
como assinalado na decisão pretérita, os documentos de fls. 563/564 e 1386/1398 (Contrato Social da Global e alterações posteriores) e 586/600 (Contrato Social da Facilita – Gestão Pública Brasil Ltda e alterações seguintes)
revelam que ambas as empresas, concorrentes no certame licitatório objeto de apuração, pertencem ao mesmo grupo de pessoas
, o que denota o evidente prejuízo,
in casu
, ao caráter competitivo que deveria ser inerente ao ato e, ainda, sinaliza para uma possível fraude
.

Logo,
entendi e preservo a conclusão de que as duas empresas e seu quadro societário devem ser alcançados pela indisponibilidade de bens outrora decretada
.

Além disso, registrei que, dos documentos de fls. 780/788, referentes às consultas realizadas no Bacenjud e Renajud, foi percebida a dificuldade, já existente, da localização de bens suficientes ao ressarcimento ao erário, que possa decorrer do julgamento da Ação Civil Pública originária, circunstância que justificou, pois, não mais adiar a quebra do sigilo fiscal e bancário dos requeridos, à exceção dos servidores municipais que compuseram a Comissão de Inventário e Regularização dos Bens Móveis e Imóveis do Município de Chapada dos Guimarães.

Asseverei, outrossim, que, atinente à referida quebra de sigilo, apesar de consistir em medida excepcional, no caso vertente, é providência que se mostra necessária, razoável e proporcional, haja vista o interesse maior, o público, autorizar a sua mitigação.

Nessa senda, não há falar na reforma da decisão invectivada, porquanto proporcional e devidamente fundamentada. (Destaquei).

Verifica-se, da fundamentação do acórdão, que o tema relativo a responsabilidade, a princípio, do embargante Gustavo Araújo Martins foi devidamente aferida, de maneira que não há falar em omissão do enfrentamento dessa matéria, tampouco em erro de fato, diante da adoção de premissa equivocada.

Da mesma forma, conforme extrai-se do excerto acima, descabe falar em omissão, como sustentado pela embargante Maura Lopes de Souza, “no que tange a concessão da liminar recursal para a quebra do sigilo bancário e fiscal”, porque a matéria, ainda que de forma sucinta, foi apreciada pelo Colegiado.

De outro giro, inoportuno o argumento de a decisão impugnada ser
extra

petita
e incorrer em erro material, pelo fato de ter sido deferida a liminar recursal sem o pedido expresso da parte Agravante, o Ministério Público, pois essa tese já foi enfrentada – e afastada – pela decisão impugnada. Veja-se:

(...)

Por derradeiro, Maura Lopes de Souza recorreu, sustentando a inexistência de pedido, formulado pelo autor da ação de base, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela concessão do efeito ativo que outrora deferi.

Sabe-se que, em se tratando de liminar, pleiteada em Recurso de Agravo de Instrumento, a questão resume-se em aferir se é o caso de conceder a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).

É cediço, ainda, que a decisão, inerente ao pedido liminar recursal, que determina providência imediata, e não apenas suspende os efeitos da decisão agravada, é dita deferitória de efeito ativo, que somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4º, do CPC.

Nessa senda, ainda que não houvesse, na inicial da ação de base, o expresso pedido pela concessão de “efeito ativo”, certo é que, se o pleito liminar demanda providência diversa da suspensão, implicitamente, o interessado pretende aquele exato efeito.

Dessarte, sem maiores delongas, tenho que não prospera a tese da Agravante Maura Lopes de Souza, de que não houve expresso pedido da parte adversa pela concessão de efeito ativo.

Quanto ao argumento de existir um fato novo, suscitado pelos embargantes Gustavo Araújo Martins, Facilita Gestão Pública Brasil Eireli Me e Wisley Rone, consistente no mencionado relatório técnico do TCE, verifico que cuida-se de tese defensiva, no sentido de tentar afastar os indícios de responsabilidade, amealhados nos autos da ação de piso, cujos argumentos foram refutados até a atual quadra processual.

Registro, nesse particular, a propósito, que o referido relatório técnico (id. 41474474), produzido em decorrência de Representação de Natureza Interna, proposta pelo Ministério Público de Contas junto ao TCE, para apurar possíveis irregularidades cometidas na realização do Convite n. 13/2016 e na execução do Contrato 043/2016 dele decorrente, cujo objeto é a prestação de serviços contábeis no levantamento patrimonial, elaboração do inventário físico e financeiro e alimentação do sistema de gerenciamento de dados da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, embora o setor técnico tenha opinado pela improcedência do direcionamento e da fraude na realização da licitação,
por ausência de outras provas
,
naquele feito administrativo
, deixou consignado que “a alternância de sócios nas empresas Global Gestão Pública Ltda. e Facilita Gestão Pública Brasil Eireli - ME
constituem-se em
fortes indícios
de que
não
foi observado o princípio da ampla concorrência
no processamento do Convite 013/2016”, o que corrobora a necessidade da preservação da decisão ora atacada.

Confira-se, por oportuno, trecho daquele relatório técnico do TCE, constante do id. 41474474:

Consoante questão fática apresentada na inicial da presente RNI, o Convite 013/2016 foi realizado para beneficiar a empresa Global Gestão Pública Ltda., representada pela Senhora Auzenir da Silva Araújo, amiga intima da Senhora Maria Lopes de Souza, Secretária Municipal de Planejamento de Chapada dos Guimarães, ao argumento de que ambas as empresas pertenciam ao mesmo grupo familiar.

In casu, conforme dados colhidos na inicial, a empresa Global Gestão Ltda-ME foi constituída em 09/05/2013 pelos sócios Wisley Rone Clemente e Auzenir da Silva Araújo. A sede era na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2368, CPA, Edifício Top Tower, Sala 605, bairro Bosque da Saúde. Em 09/09/2014 foi realizada a 1º alteração contratual: exclusão dos antigos sócios Wisley Rone Clemente e Auzenir da Silva Araújo Martins e
admissão dos novos sócios Gustavo Araújo Martins
e Guilherme Araújo Martins. Por fim, na 2º alteração contratual ocorrida em 19/10/2015, o endereço da sede da empresa mudou para a rua Washington, nº 278, quadra 278, lote 19, Jardim das Américas, Cuiabá-MT.

De acordo com a procuração constante a pág. 114-115 do doc. digital 184435/2018
os sócios Gustavo Araújo Martins
e Guilherme Araújo Martins são irmãos e
filho da senhora Auzenir da Silva Araújo Martins
. No dia 24/02/2015 foi outorgada uma procuração à senhora Auzenir da Silva Araújo Martins para que ela representasse a empresa Global Gestão Pública Ltda. ME, da qual ela foi sócia até 09/09/2014. O contrato 043/2016 foi assinado pela senhora Auzenir da Silva Araújo Martins como representante da Global Gesão Pública Ltda ME.

No que se refere à empresa
Facilita Gestão Pública Brasil Eireli-ME
, foram apontados os seguintes fatos: foi
constituída em 13/11/2012 por Wisley Rone Clemente e Guilherme Araújo Martins (ambos ex-sócios da empresa Global Gestão Ltda.-ME
), com sede na rua Belém, nº 571, sala 203, Centro Empresarial Flor do Cerrado, Centro, Campo Verde-MT. Em 29/04/2014 ocorreu a 1ª alteração contratual: o endereço passou a ser o antigo endereço da Global Gestão Ltda.-ME: Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2368, CPA, Edifício Top Tower, Sala 605, bairro Bosque da Saúde.

Posteriormente, em 25/08/2014 foi realizada a 2ª alteração contratual: o sócio Guilherme Araújo Martins retirou-se da sociedade e ela seguiu apenas com o sócio Wisley Rone Clemente. Em 24/10/2014 ocorreu a 3ª alteração contratual: a forma societária mudou para empresa individual de responsabilidade limitada, passando a ser Facilita Gestão Pública Eireli-ME. Por fim, em 20/07/2017, foi realizada a 4ª alteração contratual: a sede empresarial passou a Rua Bogotá, 402, Quadra 04, Lote 10, Jardim das Américas, Cuiabá-MT.

Como apontado na peça inicial, o Representante vislumbra nas alterações acima apresentadas que as empresas Global Gestão Ltda.-ME e Facilita Gestão Pública Eireli-ME são uma mesma empresa, de um mesmo grupo familiar, criadas para serem convidadas para participar de licitações públicas com intuito de burlar o procedimento licitatório. Aduz o proponente que elas foram convidadas apenas para preencher a formalidade consistente no número mínimo previsto no art. 22, § 3º, da Lei nº 8.666/93.

A nosso ver, as alterações contratuais pelas quais passaram as empresas Global Gestão Ltda.-ME e Facilita Gestão Pública Eireli-ME revelam que houve uma alternância entre os sócios
e endereços das empresas Global Gestão Ltda.-ME e Facilita Gestão Pública Eireli-ME.

É certo que essa coincidência de ex-sócios não é proibida por lei e, por si só, não é capaz de comprovar efetiva burla ao Convite nº 013/2016. Entretanto,
ela revela indício de irregularidade na realização do Convite nº 013/2016, o qual, se reforçado por outros indícios e provas podem ultimar na existência de um conjunto probatório robusto capaz de evidenciar fraude na realização do Convite 013/2016
.
Essa prática é repudiada pelo TCU
, vide acórdãos abaixo colacionados:

(...)

Com base nesses argumentos e fatos,
concluímos que a alternância de sócios nas empresas Global Gestão Pública Ltda e Facilita Gestão Pública Brasil Eireli - ME constituem-se em fortes indícios de que não foi observado o princípio da ampla concorrência
no processamento do Convite 013/2016
. (Destaquei).

Nesse contexto, é evidente que a decisão embargada está amparada por fortes indícios da ocorrência de direcionamento e fraude no referido certame, cuja ilicitude, evidentemente, não teria como ser perpetrada sem o conhecimento dos Embargantes, sendo que essa questão será definitivamente resolvida após a instrução processual, a ser levada a efeito no Juízo
a quo
.

Assim, diferentemente do que sustentado pelos Recorrentes Gustavo Araújo Martins, Facilita Gestão Pública Brasil Eireli Me e Wisley Rone, o relatório técnico do TCE, longe de afastar a responsabilidade dos representantes das empresas requeridas na ação de base, constitui mais um elemento para legitimar a medida cautelar deferida por este Relator, e referendada por esta Câmara no julgamento do Agravo Interno.

Não bastasse isso, há o fundamento técnico-processual no sentido de que a finalidade dos Embargos de Declaração é a de sanar omissão, obscuridade, ou contradição, contida no julgado, ou, ainda, para corrigir erro material, como prevê o artigo 1.022 do CPC, sendo que o argumento amparado em fato novo, alheio ao julgamento invectivado, porque não levantada essa questão, configura nítida inovação recursal, insuscetível de apreciação nessa fase.

Nesse diapasão, aliás, é a orientação desta Corte Estadual,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PRELIMINAR DE
FATO NOVO
–
INOVAÇÃO RECURSAL
– IMPOSSIBILIDADE – ERRO DE FATO – AUSÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. (N.U 1031436-87.2019.8.11.0041, Rel. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020). (Destaquei).

Na verdade, observo que os Recorrentes utilizam-se dos Recursos de Embargos para exteriorizar o inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretendem o rejulgamento do que decidido no Agravo Interno, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Por fim, com relação ao argumento dos Recorrentes Facilita Gestão Pública Brasil Eireli Me e Wisley Rone, de que a decisão é omissa, pois não se manifestou acerca da “desproporcionalidade entre o valor do suposto dano a ser reparado e o valor das constrições já recaídas sobre os bens dos Embargantes”, bem assim, de que não foi apreciado o pedido de liberação do veículo VW/UP TAKE MA – PLACA QBN 9818, formulado no Agravo Interno, entendo que essa questão não comporta exame nesta Segunda Instância.

De fato, a decisão na qual foi concedida, parcialmente, a antecipação da tutela recursal consignou:

Ante o exposto,
DEFIRO, em parte
, o efeito ativo pleiteado,
para determinar que a indisponibilidade de bens,
deferida em primeira instância
, atinja também a empresa Facilita - Gestão Pública Brasil EIRELI - ME e os sócios Wisley Rone Clemente, Guilherme Araújo Martins e Gustavo Araújo Martins, bem como para decretar a quebra do sigilo bancário e fiscal daqueles e de Maura Lopes de Souza, Auzenir da Silva Araújo e Global Gestão Pública Ltda – ME. (Destaquei).

Por sua vez, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, objeto do Recurso de Agravo de Instrumento,

determinou:

Diante do exposto:

I. INDEFIRO o pedido de afastamento dos JULIANO RIBEIRO, JOSÉ MARIA DA SILVA e MARCELO CAETANO ALBERNAZ FIGUEIREDO.

II. INDEFIRO o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal, sem prejuízo de nova análise se, no curso da ação, restar demonstrada a necessidade.

III.
DEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens
em relação aos requeridos GLOBAL GESTÃO PÚBLICA, AUZENIR DA SILVA ARAÚJO e MAURA LOPES DE SOUZA,
até o montante de R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais)
. (Destaquei).

Denota-se, assim, que a indisponibilidade dos bens, decretada pela Primeira Instância e, consequentemente, a estabelecida na decisão agora impugnada, limitou-se ao montante de R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais).

Assim, se houve excesso, ou desproporcionalidade, esse ocorreu no momento do cumprimento das decisões, e não nas determinações lançadas por este Relator, na decisão liminar, ou pelo Colegiado, no julgamento do Agravo Interno.

Logo, o pedido de liberação do veículo VW/UP TAKE MA – PLACA QBN 9818, ou o pedido de liberação de outros bens, que excedam ao importe de R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais), deve ser direcionado ao Juízo de piso, executor da medida, e não a este Relator, ou Colegiado, em sede de Agravo Interno, ou Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir omissão, ou erro material, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões, conheço dos presentes Embargos de Declaração, manejados por Gustavo Araújo Martins, Maura Lopes de Souza, Facilita Gestão Pública Brasil Eireli Me e Wisley Rone, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021